Tribunal: TJPA
Processo: 0000180-53.2011.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000180-53.2011.8.14.0070

APELANTE: LUIZ GONZAGA LEITE LOPES, ANA MARIA BATISTA MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULDIADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRÉVIO DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO SURPRESA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. MÉRITO PREJUDICADO.

1 -
"O julgamento antecipado da lide, a despeito da prévia autorização de realização de prova pericial, inclusive com a apresentação de quesitos e dos respectivos assistentes técnicos, implica inegável cerceamento de defesa. Precedentes: REsp 714.228/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 9/3/2012; REsp 1150714/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/02/2011, DJe 25/2/2011; REsp 436.027/MG, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), Quarta Turma, DJe 30/9/2010; REsp 997.046/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJe 5/11/2008" ( REsp n. 1.668.060/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017).

2 –
Sentença cassada. Mérito do recurso prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO e ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTEÇA
, para cassar a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator, ficando prejudicado a análise do mérito do recurso.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANA MARIA BATISTA MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarcar de Abaetetuba, que nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade
proposta pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra a ora apelante, julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o ato de improbidade.

Em breve síntese, na inicial, o Município relata que no dia 26 de março de 2006, conforme Portaria 600/GM no segundo ano da gestão do ex-prefeito do Município de Abaetetuba, Sr. Luiz Gonzaga Leite Lopes, foi firmado com o Ministério da Saúde projeto para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) com o objetivo de proporcionar melhoria do acesso da população aos serviços especializados de saúde bucal.

Menciona que foram detectadas diversas irregularidades pelos técnicos do Ministério da Saúde em visitas “in Loco” na entidade e que o requerido não prestou contas dos valores junto ao Ministério da Saúde, bem como, não deixou nos arquivos municipais os registros e documentos do processo licitatório para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), ocasionando a inadimplência e inscrição do Município no cadastro restritivo do CAUC e no SIAFI.

Afirmou ainda, que a Ex- Secretária Municipal de Saúde, Ana Maria Batista, também não prestou contas dos valores utilizados para implantação do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), bem como apropriou-se indevidamente da documentação do processo licitatório do referido projeto.

Os requeridos, Luiz Gonzaga Leite Lopes e Ana Maria Batista Martins, apresentaram contestação, pugnando pela improcedência da ação.

Em saneamento determinou-se a intimação das partes para produção de provas, tendo o Município de Abaetetuba informado não possui outras provas para produzir. Os requeridos, Luiz Gonzaga Leite Lopes e Ana Maria Batista Martins, requereram juntada de documentos e depoimento de testemunhas.

O Juízo deferiu a produção de provas solicitadas.

Em seguida, sobreveio sentença julgando procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação por ato de improbidade administrativa com fundamento no artigo 10 e 11 c/c artigo 12, inciso III, ambos da Lei nº 8.429/1992.

CONDENO os requeridos Luiz Gonzaga Leite Lopes e Ana Maria Batista Martins, pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no art. 10, inc. XI e 11, caput, da Lei 8.429/92, às seguintes sanções: I) ressarcimento ao erário, solidariamente, no valor de R$ 40.000,00(quarenta mil reais), conforme apontado na inicial. Sobre o montante apurado incidirão correção monetária a partir da propositura da ação e juros legais de 1% ao mês (art. 161, §1º, do CTN e art. 406 do CC), desde a citação. II) perdas das funções públicas aos requeridos (caso estejam exercendo alguma);III) suspensão dos direitos políticos aos requeridos por 3 (anos) anos; IV) Condenar ainda a cada requerido o pagamento de multa civil equivalente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC) a partir da sentença; V) proibição aos requeridos de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03(três) anos.

Após o trânsito em julgado: 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará e ao Município, dando ciência sobre a suspensão dos direitos políticos dos requeridos, para as providências cabíveis (art. 20, caput, segunda parte, da LIA); 2) Oficie-se à União, ao Estado e ao Município, dando-lhes ciência de que os mesmos ficaram proibidos de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário; 3) Inscrevam-se os réus no “Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa”, nos termos da Resolução nº 44, com redação dada pela Resolução nº 172/2013, e Provimento nº 29/2013, todas do CNJ. Sem custas processuais ou condenação em honorários advocatícios, inclusive suas exceções, nos termos dos arts. 17 e 18 da LACP [...].

Irresignado, a requerida, Ana Maria Batista Martins, interpôs o presente recurso, alegando preliminarmente a ocorrência de nulidade da sentença por
error in procedendo
, considerando ter acontecido cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada a produção das provas requeridas pela defesa, bem como, de manifestação a respeito dos documentos novos que foram colacionados aos autos, pois, ao sanear o processo, o Juízo de Piso concedeu às partes a oportunidade de especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo a ora Apelante se manifestado pela produção de provas, as quais foram deferidas.

Contudo, afirma que quatro meses depois, outro magistrado proferiu julgamento antecipado da lide, não sendo apreciadas as provas especificadas e deferidas por parte da Apelante, inclusive a prova oral, mediante a inquirição de testemunhas, deixando-se de fazer a instrução probatória, implicando em cerceamento de defesa.

A Recorrente acrescenta que o próprio Ministério Público de primeiro grau requestou a apresentação de documentos do Ministério da Saúde, os quais foram juntados aos autos e a parte Apelante sequer teve oportunidade de falar a respeito do seu conteúdo, pois a ação se esteia na ausência de prestação de contas no ano de 2006, enquanto os documentos fornecidos pelo Ministério da Saúde se reportam a repasse realizado em 2008.

Assim, pugna pela declaração de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, sustentou a ausência de ato ilícito, pois o objeto do Convênio foi integralmente executado e o Relatório da Auditoria nº 8064, do Ministério da Saúde, após visita
in loco
, concluiu que as poucas não conformidades, poderiam ser resolvidas com medidas administrativas rápidas e eficientes, não sendo atestada a necessidade de devolução de recursos, por terem sido os mesmos corretamente aplicados, concluindo os técnicos que houve a implantação do Centro de Especialidades Odontológicas em Abaetetuba, objeto do Convênio 25000171709200532, não sendo necessária a devolução de recursos.

Pugnou ao final, pelo acolhimento da preliminar de nulidade, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, afastando-se a condenação da Apelante, por absoluta falta de amparo legal.

O Município de Abaetetuba não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, opinou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Inicialmente, o Código de Processo Civil é objetivo ao determinar em seu art. 373 que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à fato negativo do direito do autor. De acordo com artigo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Posto isso,
a preliminar em análise reside em verificar se há nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide sem que houvesse a produção de provas requeridas pela apelante.

Segundo a apelante, a realização de oitiva das testemunhas seria fundamental para demonstrar seu direito e este pedido teria sido atendido pelo juízo de primeiro grau, o que lhe causou surpresa quando da prolação da sentença.

Embora o juízo possa julgar antecipadamente a lide quando entender que as provas presentes nos autos sejam suficientes para seu livre convencimento motivado, no presente caso, vislumbro a alegada nulidade com cerceamento de defesa, considerando o descumprimento da vedação à decisão surpresa e do princípio da boa-fé entre as partes, pois o juízo de primeiro grau já teria se manifestado nos autos, pela impossibilidade do julgamento antecipado da lide e pelo deferimento da produção de prova requerida.

Contata-se que a Recorrente pediu a juntada do Processo Licitatório sob a modalidade Convite 085/2005, das Notas de Empenho, Ordens de Pagamento e respectivos recibos, através dos quais comprovaria a correta aplicação dos recursos recebidos para a implantação do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), também que fossem colacionadas aos autos as fotografias datadas de 01.02.2006, alusivas à inauguração do CEO.

Também não lhe foi oportunizada a manifestação acerca dos documentos que foram carreados aos autos, inclusive, alguns documentos, a pedido do Ministério Público de primeiro grau.

Dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Assim, entendo que houve o cerceamento de defesa, ante a decisão surpresa proferida por magistrado que não instruiu o feito e à revelia da prévia manifestação das partes, principalmente a Apelante.

Eis o seguinte julgado sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. SUBSISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL INDISPENSÁVEL PARA AVERIGUAR O ALEGADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRÉVIO
DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, COM O POSTERIOR JULGAMENTO ANTECIPADO. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. "O julgamento antecipado da lide, a despeito da prévia autorização de realização de prova pericial, inclusive com a apresentação de quesitos e dos respectivos assistentes técnicos, implica inegável cerceamento de defesa. Precedentes: REsp 714.228/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 9/3/2012; REsp 1150714/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/02/2011, DJe 25/2/2011; REsp 436.027/MG, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), Quarta Turma, DJe 30/9/2010; REsp 997.046/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJe 5/11/2008" ( REsp n. 1.668.060/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017).

(TJ-SC - APL: 50143626320208240005, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 15/06/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRÉVIO DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E ASSISTENTES TÉCNICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE
.1. O julgamento antecipado da lide, a despeito da prévia autorização de realização de prova pericial, inclusive com a apresentação de quesitos e dos respectivos assistentes técnicos, implica inegável cerceamento de defesa. Precedentes: REsp 714.228/MA, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 9/3/2012; REsp 1150714/DF, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/02/2011, DJe 25/2/2011; REsp 436.027/MG, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), Quarta Turma, DJe 30/9/2010; REsp 997.046/AL, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJe 5/11/2008.2. Conforme exposto pelo Ministério Público Federal, "o Ministério Público Estadual buscava, através da realização de perícia, individualizar as áreas afetadas e divisar se constituem área de preservação permanente e/ou reserva legal, uma vez apurados indícios de ação violadora do meio ambiente (...). Revela-se contraditória e constitui afronta aos princípios do processo civil, portanto, a decisão judicial prolatada nos presentes autos, eis que, após deferir pedido de prova pericial formulado pelo autor, a fim de comprovar o alegado, extinguiu a ação sem resolução de mérito, mediante julgamento antecipado da lide, sob tese de que não houve comprovação e individualização da área degradada".3. A jurisprudência do STJ afirma que, ainda que se entenda que é possível à administração pública autorizar a queima da palha da cana de açúcar em atividades agrícolas industriais, a permissão deve ser específica, precedida de estudo de impacto ambiental e licenciamento, com a implementação de medidas que viabilizem amenizar os danos e recuperar o ambiente. 4. Recurso Especial provido. ( REsp n. 1.668.060/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 30/6/2017).

Assim, o magistrado sentenciante, data vênia, deixou de analisar todas as questões relevantes à resolução da controvérsia e, principalmente, as capazes de interferir no deslinde do caso, mormente quanto aos novos documentos e a prova testemunhal que já havia sido deferida por ocasião da especificação das provas, havendo nulidade do
decisum
a ser reconhecida ante ao cabal cerceamento de defesa devido ao Julgamento antecipado da lide, considerando que provas a serem produzidas foram indicadas pela Recorrente e aceitas pelo juiz que instruiu o processo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE da sentença POR CERCEAMENTO DE DEFESA,
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que este oportunize a parte requerida/apelante a produção de provas e manifestação quanto aos documentos juntados oriundos do Ministério da Saúde, tudo nos termos da fundamentação lançada ao norte.
Recurso prejudicado quanto ao mérito.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024